Tribunal: STF
Processo: Rcl 69841
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. "PEJOTIZAÇÃO". CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). PROCEDÊNCIA, EM PARTE. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por  WAM Comercialização S.A. (WAM Brasil Negócios Inteligentes Ltda.) contra acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, nos autos do Processo nº 0011604-65.2022.5.18.0161, cujos termos teriam desrespeitado autoridade desta Suprema Corte, no que se refere aos julgados proferidos na ADPF nº 324/DF e no RE 958.252-RG/MG (Tema nº  725 do ementário da Repercussão Geral). 
 
    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, José Renato Jorge Neto, sob a alegação que teria sido empregado da empresa ora reclamante, postulando a nulidade do contrato de prestação de serviços firmado e o reconhecimento do vínculo de emprego, assim como o pagamento das verbas laborais decorrentes da relação.

    3. Assevera que a contratação pela empresa se deu de forma lícita, para a prestação de serviços de consultoria de vendas, sem exclusividade e com ampla autonomia, mediante liame de natureza civil, instrumentalizado por meio de pessoa jurídica de titularidade do beneficiário.

    4. Noticia que o Juízo de 1º Grau julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo o vínculo empregatício, desconsiderando a existência de outras formas de contratação e presumindo a fraude na contratação de natureza civil.

    5. Informa que, interposto recurso ordinário, objetivando a reforma da sentença, particularmente no que tange ao reconhecimento do vínculo de emprego, o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região negou provimento ao apelo, mantendo a condenação em sua integralidade.

6. Sustenta que, ao assim proceder, a autoridade reclamada negou vigência aos diversos paradigmas vinculantes do Supremo Tribunal Federal, nos quais assentada a regularidade de modelos de divisão de trabalho diversificados daquele consubstanciado na relação empregatícia disciplinada pela Consolidação das Leis do Trabalho.

7. Requereu o deferimento de medida cautelar, sustentando presentes os requisitos para sua concessão, especialmente o periculum in mora, tendo em vista a execução provisória do julgado reclamado já em curso nos Autos nº 0011696- 09.2023.5.18.016 e a possibilidade de medidas constritivas ao seu patrimônio. No mérito, busca a confirmação da liminar, cassando-se, em definitivo, a decisão reclamada, proferida na Ação Trabalhista nº 0011604-65.2022.5.18.0161 pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região e, consequentemente, o cumprimento de sentença a ela correlato.

8. Inicialmente, julguei procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro fosse proferido, em observância aos paradigmas constantes, eminentemente, da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252-RG/MG, Tema  nº 725 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 81).

9. A parte beneficiária interpôs agravo regimental contra aludida decisão, requerendo, em suma, o conhecimento e o provimento do recurso, com vistas à improcedência da reclamação (e-doc. 87).

10. O reexame desse feito à luz da repercussão geral recentemente reconhecida nos autos do RE nº 1.532.603/PR, leading case do Tema RG nº 1.389, me conduz a reconsiderar a decisão agravada. Logo, passo, nos termos do art. 317, § 2º, do RISTF, ao exame de reconsideração da decisão agravada, mantido o deferimento da gratuidade de justiça.

11. Com efeito, verifico que a questão posta nos presentes autos passa, necessariamente, pelas discussões quanto à “1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante”, matérias que tiveram repercussão geral reconhecida no julgamento do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).

12. Invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, o Relator Min. Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:

“(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”

13. A providência abrange o processo de origem em que proferida a decisão reclamada, já que tem como questão de fundo a “licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço”, bem como competência da Justiça do Trabalho e ônus da prova como questões processuais adjacentes, razão pela qual deverá ficar sobrestado até julgamento definitivo do referido recurso extraordinário, nos moldes da suspensão nacional determinada.

14. Ante o exposto, reconsidero a decisão proferida em 21/03/2025 (e-doc. 81) e julgo parcialmente procedente o pedido para determinar a suspensão do Processo nº 0011604-65.2022.5.18.0161 (na origem), até o julgamento definitivo do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389), ficando prejudicado o agravo regimental.



Publique-se.

Brasília, 6 de maio de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator